Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-53.2019.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722732-53.2019.8.07.0015 RECORRENTE: RAMILO SIMÕES CORREA RECORRIDOS: PEDRO MOREIRA NEVES, MARCELO SOBREIRA MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. MATÉRIA INOVATÓRIA. TRANSMISSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS MEDIANTE PROCURAÇÃO FALSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOTÁRIO E DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TEMAS 777 E 940 DO STF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE DO CARTÓRIO CONSTATADA. DANOS MORAIS CABÍVEIS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. IMÓVEL IRREGULAR. MELHOR POSSE DO RÉU-RECONVINTE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de apelações interpostas pelo autor-reconvindo e pelo notário e cartório réus contra sentença (ID 53918962) que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) declarar a “nulidade da procuração de id. 44860173 - Pág. 3 nula de pleno direito em razão da ausência de manifestação de vontade do autor” (sic); e b) condenar “o segundo e terceiro requeridos ao pagamento de R$ 20.000,00 [vinte mil reais] a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento [súmula 362 do STJ], conforme índice do INPC, acrescidos de juros de 1% [um por cento] ao mês, contados desde o fato danoso [súmula 54 do STJ]”. Por sua vez, o Juízo de origem julgou procedente o pedido reconvencional formulado pelo réu-reconvinte, para manter “a parte reconvinte na posse do bem imóvel sito na Quadra 803, conjunto 30, Lote 01, Recanto das Emas/DF”. 2. Se o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) é confessadamente inovatório, não tendo sido submetido à oportuna apreciação do Juízo de origem, não há falar em seu conhecimento por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso do autor-reconvindo parcialmente conhecido. 3. Nos moldes da interpretação sistemática conferida pelo próprio STF (RE n. 1.396.929/DF) às teses fixadas nos Temas ns. 777 e 940 da repercussão geral, o notário responde, objetiva, direta e pessoalmente pelos danos praticados a terceiros no exercício da função pública exercida por delegação. O cartório ou serventia extrajudicial, por sua vez, deve ser excluído do polo passivo da presente ação indenizatória, porque sequer possui personalidade jurídica para ser responsabilizado pela atuação de seu titular ou de seus prepostos. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam parcialmente acolhida, para excluir a serventia extrajudicial do polo passivo da ação principal. 4. No particular, o notário não observou as cautelas necessárias por ocasião da lavratura da procuração de ID 53918427, permitindo que terceiros a utilizassem para transferir os direitos possessórios relativos ao imóvel objeto de discussão nos autos. É dever do notário, por certo, garantir a integridade dos atos por este praticados sob delegação, a exemplo da expedição de procurações de qualquer natureza, conferindo a idoneidade de documentos submetidos à sua apreciação e diligenciando ativamente no sentido de evitar que fraudes sejam praticadas no âmbito da serventia extrajudicial sob sua responsabilidade, o que não se observou na espécie. 5. O autor-reconvindo teve seu nome indevidamente manipulado por terceiros para a consecução de alienação fraudulenta, realizada mediante a lavratura de procuração pública incontroversamente falsa, que se materializou em razão da negligência, por parte do notário réu, na verificação da idoneidade da documentação submetida à sua apreciação. Cabível, portanto, a responsabilização civil do notário pelos danos morais suportados pelo autor. 6. Não há falar em alteração do valor fixado na r. sentença a título de indenização do autor reconvindo por danos morais, se devidamente observado pelo Juízo de origem o padrão indenizatório deste e. Tribunal para ações análogas ao presente feito, que discute a responsabilidade civil do tabelião pela alienação indevida de direitos possessórios mediante lavratura de procuração falsa. 7. Nos termos do art. 1.196 do CPC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Tratando-se de imóvel público, a discussão possessória submetida a julgamento, seja na ação principal, seja na reconvenção, deve ser dirimida à luz da melhor posse. 8. Ressai dos autos que o réu-reconvinte adquiriu de boa-fé os direitos relativos ao reportado imóvel, desembolsando a quantia de R$70.000,00 (setenta mil reais) para a sua aquisição. Não há nos autos, ainda, elementos que denotem que o réu tenha invadido o reportado imóvel. 9. O réu-reconvinte realizou reformas no referido bem, passando a residir no local com a sua família, promovendo a ligação de energia elétrica e de fornecimento de água perante as concessionárias públicas, bem assim realizando a quitação de tributos incidentes sobre o bem. Como precisamente anotado na sentença, verifica-se que o réu-reconvinte “Acostou ao Id no 84210576 a comprovação de quitação de todos os débitos fiscais. Também juntou os comprovantes de quitação dos débitos de Água junto a CAESB os quais se fizeram necessários ser adimplidos para religar o abastecimento no imóvel, conforme id. 842110578. Também comprova a quitação dos débitos de energia junto a CEB, os quais foram necessários adimplir para religar a energia do imóvel. Por fim, fez melhorias no bem agindo com se dono fosse, conforme comprovantes de materiais de construção [id. 84210580]” (ID 53918962). 10. Se o réu-reconvinte demonstrou a melhor posse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, revela-se escorreita a r. sentença, ao acolher o pedido de manutenção de posse deduzido no feito reconvencional, na forma do art. 1.210 do Código Civil. 11. Recurso do autor-reconvindo parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva “ad causam”, uma vez que não foi nomeado delegatário, ou seja, não agiu como tabelião, mas em nome do Estado, na função de preposto (interino); b) artigos 1o e 6o, ambos da Lei 7.116/1983, defendendo que não agiu com culpa ao reconhecer a fé-pública de documento de identificação apresentado à serventia do cartório extrajudicial, pois não lhe é permitido “desconfiar” ou desacreditar no documento trazido pela parte interessada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento ao artigo 17 do CPC, pois segundo jurisprudência da Corte Superior, “A questão jurídica em análise foi decidida, pelo Tribunal de origem, com fundamento constitucional. Assim, o acórdão recorrido tem fundamento constitucional não impugnado mediante Recurso Extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula 126 do STJ, segundo a qual "é inadmissível Recurso Especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta Recurso Extraordinário" (AgInt no AREsp n. 1.757.209/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade aos artigos 1o e 6o, ambos da Lei 7.116/1983, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência da devida diligência por parte do recorrente no exercício da função pública que lhe foi delegada, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030